Tribunal: TJDFT
Processo: 0712770-24.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. HIPOTECA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. AGENTE FINANCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. APELO CONHECIDO EM PARTE. OUTORGA ESCRITURA. SÚMULA 308 STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se conhece da parte do recurso que suscita preliminar de nulidade da sentença pela ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário do agente financeiro, com suporte no art. 507 do CPC, porque observada a preclusão da matéria, julgada em sede de agravo de instrumento.
2. A mera existência de hipoteca não impede a adjudicação do imóvel ao promissário comprador, porque desse ato não resultará qualquer prejuízo para o credor, que continuaria com sua garantia gravada sobre o imóvel, se não fez parte da relação processual. A garantia real não seria desconstituída.
3.Porém, é bem verdade, que isso não dispensará os promitentes compradores de, eventualmente, ajuizarem ação contra a instituição financeira recalcitrante em efetuar a baixa da hipoteca, na esteira do entendimento jurisprudencial consolidado na Súmula 308 do STJ:“A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel.”
4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.